Tribunal: TJES
Processo: 0038016-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Custas; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0038016-30.2015.8.08.0024

EMGTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT TROPEZ

EMGDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, com base na sucumbência.

2. O embargante alega omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC) por entender que a alteração jurisprudencial superveniente (revisão do Tema 414/STJ) deslocaria os ônus para a parte que deu causa à demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários, diante de mudança de jurisprudência consolidada no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

5. A questão dos honorários à luz da causalidade não foi objeto do Agravo Interno, de modo que não há omissão sobre tema não devolvido ao órgão julgador (art. 1.024, §1º, CPC).

6. Ainda que superado esse óbice, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a alteração de orientação jurisprudencial superveniente não descaracteriza a sucumbência da parte vencida, sendo irrelevante que o ajuizamento da ação tenha ocorrido sob entendimento favorável anterior.

7. A pretensão do embargante esbarra no óbice de que os aclaratórios não se prestam à obtenção de novo julgamento, mas apenas à integração do decisum quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A omissão apta a viabilizar os embargos de declaração exige que a questão, embora suscitada no recurso, não tenha sido enfrentada pelo acórdão, não se configurando quando o ponto não foi devolvido ao conhecimento do órgão julgador. 2. A alteração superveniente de jurisprudência consolidada não afasta o princípio da sucumbência na fixação dos honorários advocatícios.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e §10; 1.022; 1.024, §1º; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038016-30.2015.8.08.0024

EMGTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT TROPEZ

EMGDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038016-30.2015.8.08.0024

EMGTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT TROPEZ

EMGDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, com base na sucumbência.

2. O embargante alega omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC) por entender que a alteração jurisprudencial superveniente (revisão do Tema 414/STJ) deslocaria os ônus para a parte que deu causa à demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários, diante de mudança de jurisprudência consolidada no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

5. A questão dos honorários à luz da causalidade não foi objeto do Agravo Interno, de modo que não há omissão sobre tema não devolvido ao órgão julgador (art. 1.024, §1º, CPC).

6. Ainda que superado esse óbice, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a alteração de orientação jurisprudencial superveniente não descaracteriza a sucumbência da parte vencida, sendo irrelevante que o ajuizamento da ação tenha ocorrido sob entendimento favorável anterior.

7. A pretensão do embargante esbarra no óbice de que os aclaratórios não se prestam à obtenção de novo julgamento, mas apenas à integração do decisum quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A omissão apta a viabilizar os embargos de declaração exige que a questão, embora suscitada no recurso, não tenha sido enfrentada pelo acórdão, não se configurando quando o ponto não foi devolvido ao conhecimento do órgão julgador. 2. A alteração superveniente de jurisprudência consolidada não afasta o princípio da sucumbência na fixação dos honorários advocatícios.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e §10; 1.022; 1.024, §1º; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038016-30.2015.8.08.0024

EMGTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT TROPEZ

EMGDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT TROPEZ
em face do v. acórdão que, conhecendo e negando provimento ao Agravo Interno, manteve a decisão monocrática que reformara a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o embargante, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação do princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC) na fixação dos ônus sucumbenciais, considerando que a improcedência decorreu de alteração jurisprudencial superveniente (revisão do Tema 414/STJ);
(ii)
a parte que deu causa à demanda – no caso, a CESAN, que cobrava tarifa então considerada ilícita – deveria arcar com a verba honorária;
(iii)
requer o acolhimento para suprir a omissão, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o pré-questionamento da matéria (art. 1.025, CPC).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do decisum.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante.

A alegada omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários sucumbenciais não merece acolhida. O acórdão embargado, ao julgar o Agravo Interno, examinou exclusivamente as matérias devolvidas pelo recorrente naquela oportunidade. A questão relativa à causalidade como fundamento para afastar a condenação em honorários não foi objeto do Agravo Interno, que se limitou a impugnar a decisão monocrática com argumentos de mérito (licitude do modelo tarifário, desnecessidade de prova pericial, inaplicabilidade de modulação de efeitos e indeferimento de suspensão do processo). Assim, não há falar em omissão sobre ponto não suscitado.

Ainda que superado esse óbice, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a alteração de orientação jurisprudencial superveniente, por si só, não descaracteriza a sucumbência da parte vencida, sendo irrelevante que o ajuizamento da ação tenha ocorrido sob a égide de entendimento jurisprudencial favorável. A condenação em honorários advocatícios é regida pelo princípio da sucumbência, que considera o resultado final da lide (art. 85, caput, CPC), e não a conduta das partes ou a evolução jurisprudencial.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o decisum deve ser mantido em sua integralidade.

Do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.